Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO PROCON-DF. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA ECONÔMICA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO/SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES AO CDC. MULTA APLICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
1. Tendo em vista a natureza autárquica do Instituto de Defesa do Consumidor do DF - Procon-DF, que é uma entidade dotada de personalidade jurídica própria e capacidade processual, não há motivo que justifique a permanência do Distrito Federal no polo passivo da demanda que pretende a anulação de multa administrativa aplicada pela referida entidade.
2. Tratando-se de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia econômica de fornecimento do produto/serviço, na hipótese de condenação, respondem solidariamente por eventuais danos que tiverem causado aos consumidores, a teor do que dispõe o art. 25, § 1o, do CDC.
3. Tendo a decisão administrativa fixado o valor da multa, observando os parâmetros legais previstos no art. 57, parágrafo único, do CDC, bem como levando em consideração a ausência de ilegalidade no processo administrativo que culminou em sua aplicação, não cabe ao Poder Judiciário incutir na discricionariedade do Poder competente para definir o valor da multa punitiva, de acordo com os parâmetros legais.
4. Apelo não provido.